Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECOLHIMENTO DE ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. VIA ADMINISTRATIVA PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO. AMPLA E DEFESA E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual denegou a ordem no âmbito de mandado de segurança. 1.1. Em suas razões, o apelante postula pela concessão da ordem para fins de reconhecer o direito líquido e certo do contribuinte a não se sujeitar à incidência de ITBI sobre a integralização de capital por meio de bem imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida cinge-se em averiguação do direito líquido e certo quanto ao direito da repetição do indébito, em virtude da incidência do ITBI em realização de capital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) firmou as seguintes teses: “1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”. 3.1. Extrai-se do voto do Ministro relator que, “o ITBI, em razão de seu fato gerador, somente comporta duas das modalidades de lançamento originário: por declaração ou por homologação, a depender da legislação municipal de cada ente tributante, sendo inviável ao fisco proceder, de antemão, ao seu lançamento de ofício”. 3.2. Cabe salientar que, de acordo com a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o lançamento será feito por declaração quando a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário. Ou seja, se a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, estaremos diante de um lançamento por declaração. 3.3. Nessa modalidade de lançamento, em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado. 3.4. Consta, ainda, da referida decisão do STJ que, ainda que autorizado pelo legislador local, não é possível a realização do lançamento originário de ofício “pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido, in concreto”. 3.5. Assim, para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento. 3.6. Na hipótese, houve a instauração de processo administrativo específico.
4. A despeito do sedimentado entendimento deste TJDFT, acerca da presunção do valor declarado pelo contribuinte, em realização de capital, na espécie, houve regular processo administrativo. Dessa forma, esse procedimento administrativo específico afere, com maior precisão, a base de cálculo e os valores referentes ao imóvel, para fins de cálculo do ITBI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 156, §2°, I, da CF/88 e art. 1o da Lei 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2020.